Tribunal: CARF
Processo: 13410.000068/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13410.000068/2005-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.638 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ÂNGELA MARIA LIMA DE OLIVERIA ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva.
A interposição pelo sujeito passivo de reclamações e recursos administrativos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário; impedem a ação de cobrança
por parte da Administração pública; e, consequentemente, inibem a fluência de
seu prazo prescricional.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13410.000068/2005-21
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.638 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13410.000068/2005-21

Relatório

Contra a contribuinte acima identificada, foi emitido o Auto de Infração, relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), Suplementar do exercício 2002, no valor de R$
9.347,65, acrescido de multa de oficio e juros de mora, no total de R$ 20.013,31, atualizado até
05/2004.
De conformidade com os demonstrativos das infrações de fls. 04/09, foram
alterados os seguintes itens em sua DIRPF/2002:
a) rendimento tributável de R$ 7.737,60, para R$ 63.448,21;
b) imposto de renda retido na fonte para R$ 1.580,00..
De conformidade com o demonstrativo das infrações de fl. 09, foi apurado
omissão de rendimentos recebidos de pessoa juridica, decorrente de trabalho com vínculo
empregatício, no valor de R$ 9.498,21, do Governo do Estado de Pernambuco e R$ 53.950,00,
decorrente de trabalho sem vínculo empregatício da Prefeitura Municipal de Araripina, de
conformidade com as informações prestadas pelas fontes pagadoras nas Declarações de Imposto
de Renda na Fonte-DIRF, sendo considerado o imposto de renda retido na fonte, informados nas
mesmas, no valor de R$ 1.580,60.
Insurgindo-se contra o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação,
tempestivamente, alegando em síntese que:
a) “o valor informado pela Prefeitura Municipal de Araripina, CNPJ
11.040.854/0001-18, diverge com os valores por mim recebidos, necessitando de mais tempo
para vasculhar os arquivos e encontrar a documentação comprobatória;
b) seja feito um novo cálculo, com redução de 60% da base da cálculo por se
tratar de contrato de transporte de carga (transporte d’água potável)conforme cópias das notas
empenhos, da Prefeitura de Araripina, que serão enviadas, posteriormente, juntamente com a
minha declaração retificadora;
c) o CNPJ 10.572.022/0001-80- da Empresa Pernambuco Secretaria de
Administração declarou valores por mim desconhecidos;
d) declaro ter só uma fonte pagadora como professora do Estado/PE, com um só
contrato efetivo desde 22/08/1989. Matrícula 159.207.6, lotada na da Empresa Pernambuco
Secretaria de Educação e Cultura com o CNPJ 10.572.071/0001-12.
e) Seja abonados a multa e os juros por haver divergência nos cálculos;
f) Seja dado mais um prazo de 30 (trinta) dias para que eu faça a minha
Declaração Retificadora, uma vez que dependo de informações da Prefeitura Municipal de
Araripina e da Empresa Pernambuco Secretaria de Administração.”
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
COM
VINCULO
EMPREGATÍCIO-
LANÇAMENTO DE OFICIO COM BASE NA DIRF .
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.638 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13410.000068/2005-21

Os rendimentos tributáveis provenientes de prestação de serviços de transporte, em
veículo próprio ou locado, decorrente do transporte de carga, é de quarenta por cento do
rendimento total.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A retificação de declaração de ajuste anual independe de autorização por parte da
autoridade administrativa, sendo, contudo, inadmissível a apresentação de declaração
retificadora após o início de procedimento fiscal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO BASEADO EM INFORMAÇÕES DA DIRF EMITIDA
PELA FONTE PAGADORA.
As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) possuem força probatória
suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado em omissão de
rendimentos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a incidência da multa de ofício de 75%, sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC.
É cabível a incidência da taxa Selic sobre o valor do crédito, quando este não for
integralmente pago no vencimento, seja qual for o motivo determinante da falta, sem
prejuízo da imposição das penalidades cabíveis.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, a incidência de prescrição sobre o
crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria do Lançamento
A matéria constante na presente autuação é a omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica decorrentes do trabalho com ou sem vínculo empregatício.
Do Mérito
Da Incidência de Prescrição
A recorrente entende que esta cobrança fiscal foi alcançada pela prescrição
quinquenal, com amparo nas disposições contidas no artigo 174 do CTN.
Alega, ainda, que o valor cobrado fere o disposto no artigo 20 da Lei 10.522/2002
c/c o Decreto no 2.346/97. Por este prisma entende que os valores consolidados inferiores a R$
10.000,00, foram alcançados pela prescrição intercorrente e pela legislação anteriormente citada,
devendo ser anistiados ou perdoados com a extinção do executivo fiscal.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.638 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13410.000068/2005-21

Esclarecemos que, segundo o artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito
tributário somente prescreve após transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição
definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando a contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato impede a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Sem razão a interessada neste ponto.
Quanto ao citado artigo 20, da Lei no 10.522/2002, informamos que tal diploma
traz regramento direcionado à PGFN, nos autos das execuções fiscais de débitos inscritos em
DAU ou por ela cobrados, portanto não aplicável no âmbito do contencioso administrativo
fiscal, in verbis:
Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, por meio de requerimento do
Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos em
dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela
cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Ademais, aquele comando legal apenas determina o arquivamento do processo,
sem baixa na distribuição, até que atinja o limite mínimo para reativação da execução fiscal, não
versando sobre anistia ou perdão.
Finalmente, ao processo administrativo fiscal não se aplica a prescrição
intercorrente, conforme dispõe o enunciado da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim, voto pelo indeferimento do pedido recursal.
Conclusão
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.638 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13410.000068/2005-21

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital